Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À Execução. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. taxa SUPERIOR à MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE demonstração DE ABUSIVIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL BASEADA APENAS NA COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA. VALIDADE DA TAXA CONTRATADA. EXCLUSÃO DO apurado EXCESSO DE EXECUÇÃO. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargada/exequente visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido formulado em embargos à execução de reconhecimento de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em CCB e adequação à taxa média de mercado, com consequente reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 8.866,80.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram, em 30.07.2024, “Cédula de Crédito Bancário” no valor total de R$ 4.128,35, com o pagamento previsto em sessenta parcelas mensais e subsequentes, no valor de R$ 418,16, com vencimento inicial para o dia 02.09.2024 e final no dia 02.08.2029; (ii) as taxas de juros contratuais previstas são: mensal (10%) e anual (213,84%); (iii) a prova pericial contábil produzida concluiu que a taxa de juros contratada (10% ao mês) superaria a taxa média de mercado (6,39%) para operações de crédito pessoal não consignado no período da contratação (julho/2024), resultando na diferença de R$ 8.866,80 do valor global do contrato; (iv) a apelante atua no segmento de crédito de alto risco e a parte apelante possui diversos empréstimos consignados em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios prevista na Cédula de Crédito Bancário pactuada entre as partes se afigura abusiva (ou não).
III. Razões de decidir
4. A prova pericial que se limita à comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sem considerar fatores como perfil de risco do tomador, inexistência de garantias, custo de captação e características da operação de crédito, o que não se revela suficiente para caracterizar abusividade da taxa de juros remuneratórios (CPC, arts. 371 e 479).
5. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, justamente porque é média. Por conseguinte, competia à parte apelante demonstrar de forma clara e precisa os motivos pelo quais as taxas incidentes sobre as parcelas do empréstimo se mostrariam excessivamente destoantes da taxa média do mercado para a mesma operação financeira, considerando-se as particularidades do contrato e do tomador, ônus do qual não se desincumbiu. No ponto, sentença reformada.
6. É de se inferir da cédula de crédito bancário que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado de todas as informações referentes à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, etc.), especialmente porque o contrato foi devidamente assinado, o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (Lei no 8.078/90, art. 6o, III c/c art. 52).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Declaradas a validade da taxa de juros pactuada entre as partes, bem como a inexistência de excesso de execução no valor de R$ 8.866,80 (oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).

____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/90, art. 6o, inc. III, 14 e 52; Lei no 4.595/1964. CPC, art. 371, 373, inc. II, 479.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF; Súmula 381/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 530/STJ; Súmula 539/STJ; Tema 233/STJ; Tema 234/STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.06.2023. TJDFT, acórdão 2053178, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 15.10.2025; acórdão 1733354, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.7.2023.